Tribunal: TJDFT
Processo: 0709477-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709477-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: VANDERLAN ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A (autor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação sob o procedimento comum no 0744038-52.2021.8.07.0001, fixou o valor da causa. O Agravante afirma que houve decisão de mérito, uma vez que a indenização a ser fixada nos autos em comento deve ser realizada através de liquidação por arbitramento, contudo a decisão do juízo a quo indeferiu o pedido. Transcrevo o que constou na decisão agravada: “Decisão de referência ID 114077673. Indefiro o pedido de ID 115433675, haja vista que a eventual necessidade de liquidação de sentença não afasta a aplicação das regras previstas no art. 292 do CPC atinentes ao valor da causa. Com efeito, o referido dispositivo não autoriza a fixação de valor completamente dissociado do proveito pretendido pelo autor para "fins de alçada". Ademais, se outros cursos tiverem sido comercializados ilegalmente pelo réu e se porventura puderem ser levados em consideração no momento da fixação do valor da indenização cabível, isso só gerará o aumento do valor da condenação, e não a sua redução. No caso, o proveito perseguido pelo autor pode chegar a R$ 3.596.400,00, assim, retifique-se o valor da causa para esse montante. Fica o autor intimado a recolher as custas complementares no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Caso sejam recolhidas as custas complementares, defiro o pedido de expedição de ofício à Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, a Ordem Tributária e a Fraudes (CORF) da PCDF para a instauração de investigação criminal, haja vista que a ata notarial é prova de materialidade e há indícios de autoria, o que requer a devida investigação criminal, sendo dever de ofício do magistrado comunicar as autoridades competentes. Assim, recolhidas as custas complementares, expeça-se o ofício, que deverá ser deverá permitir o acesso da autoridade policial à integralidade deste processo. Ainda, recolhidas as custas complementares, cite-se (com dispensa da audiência preliminar de conciliação)”. Com efeito, depreende-se da decisão agravada que não houve decisão acerca do tipo de liquidação de sentença a ser realizada, quando houver o julgamento do mérito. O juízo a quo utilizou um parâmetro para estabelecer o valor da causa e, ainda, frisou que eventual liquidação de sentença não afasta a necessidade de fixar o valor da causa, nos termos do art. 292. Assim, o juízo a quo não estabeleceu como será apurada a eventual indenização a que tiver direito o agravante. Trata-se de demanda em fase inicial, não se sabendo se haverá a procedência do pedido autoral e, portanto, eventual liquidação de sentença será objeto de decisão pelo juízo a quo ao decidir o mérito, o que não foi feito neste momento processual. Nesse quadro, em face do princípio da não surpresa/contraditório, intime-se o agravante para se manifestar sobre o seu interesse recursal e sobre o não cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora